Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-31.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos embargantes – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Não incidência da inversão do ônus da prova – Cédula de crédito bancário que possui força

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos embargantes – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Não incidência da inversão do ônus da prova – Cédula de crédito bancário que possui força executiva, nos termos da Súmula 14 desta Corte – Presença de liquidez, exigibilidade e certeza – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Capitalização de juros expressamente contratada e admitida – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Ausência de cobrança de comissão de permanência, mas de juros moratórios de 4% ao mês, correção monetária e multa de 10% – Não se tratando de relação consumerista, não há que se falar na redução da multa moratória para 2%, tratando-se de disposição livremente ajustada entre os litigantes, devendo ser mantida no patamar pactuado – Não obstante a Cédula de Crédito Bancário seja regida pela Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, inexiste norma específica que estipule o percentual aplicável a título de juros de mora, razão pela qual este deve ser limitado a 1% ao mês – Incidência da Súmula 379 do C. STJ: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês" – Ausente apelo por parte da ré, mantém-se o capítulo da sentença que determinou o recálculo dos juros à taxa efetivamente contratada, conforme apurado em perícia judicial – Sentença reformada apenas para reduzir os juros de mora incidentes na cédula de crédito bancário para o patamar de 1% ao mês – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000427-31.2015.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes
CHRYSTIAN ANGELI GIACOBELIS e FERT LINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERTILIZANTES LTDA. - ME, é apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA -
SICOOB COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
2
Apelação:
1000427-31.2015.8.26.0300
Comarca:
Jardinópolis
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Mariana Tonoli Angeli
Processo:
1000427-31.2015.8.26.0300
Apelantes:
Chrystian Angeli Giacobelis e Outro
Apelada:
Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e
Empresários do Interior Paulista SICOOB COCRED
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução Cédula de
crédito bancário
Sentença de parcial procedência

Inconformismo dos embargantes Inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais
recursos para incremento da atividade produtiva (atividade
econômica meio) Não incidência da inversão do ônus da prova
Cédula de crédito bancário que possui força executiva, nos
termos da Súmula 14 desta Corte
Presença de liquidez,
exigibilidade e certeza
Incidência da Súmula 382 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” Capitalização de juros expressamente contratada
e admitida Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de
Justiça Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001)
Ausência de cobrança de comissão de
permanência, mas de juros moratórios de 4% ao mês, correção
monetária e multa de 10%
Não se tratando de relação
consumerista, não há que se falar na redução da multa moratória
para 2%, tratando-se de disposição livremente ajustada entre os
litigantes, devendo ser mantida no patamar pactuado
Não
obstante a Cédula de Crédito Bancário seja regida pela Lei no
10.931, de 2 de agosto de 2004, inexiste norma específica que
estipule o percentual aplicável a título de juros de mora, razão
pela qual este deve ser limitado a 1% ao mês Incidência da
Súmula 379 do C. STJ: “Nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês” Ausente apelo por
parte da ré, mantém-se o capítulo da sentença que determinou o
recálculo dos juros à taxa efetivamente contratada, conforme
apurado em perícia judicial Sentença reformada apenas para
reduzir os juros de mora incidentes na cédula de crédito bancário
para o patamar de 1% ao mês Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22414
Trata-se de apelação interposta contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
3
de fls. 283/294, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução no 1000427-31.2015.8.26.0300 e 1000310-40.2015.8.26.0300,
para determinar que o banco recalcule o débito exequendo, adequando a
taxa de juros à efetivamente contratada, conforme apurado no laudo
pericial dos autos no 1000427-31.2015.8.26.0300, condenando os
embargantes, pelo decaimento de grande parte dos pedidos, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da execução.
Os embargantes apelam sustentando que a cédula
de crédito bancário não integra o rol dos títulos executivos, devendo ser
extinta a execução.
Aduzem que o contrato de abertura de crédito em
conta corrente de fls. 40/44 não contempla os requisitos autorizadores
para embasamento de uma ação executiva, quais sejam, liquidez e
certeza; sendo que apenas há indicação de que o saldo devedor é de R$
80.880,13, em letras miúdas, no preâmbulo do documento.
No mérito dizem que a relação comercial havida
entre as partes caracteriza verdadeira relação de consumo, tratando-se de
contrato de adesão e que haveria abusividade das taxas de juros,
devendo ser limitadas a 1% ao mês, principalmente no caso de
inadimplência.
Sustentam a ilegalidade da capitalização mensal
de juros, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente
procedente a demanda.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que não se aplica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
4
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.
É evidente, pelos termos do art. 3o do CDC, que os
bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e
serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, nem todas as operações de crédito
podem ser consideradas relações de consumo, sendo necessário verificar
se a empresa contratante é destinatária final do empréstimo, ou se o
crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a
relação passa a ser regida pelo direito comum.
Esclarecedora é a explanação trazida por Luiz
Rodrigues Wambier, no artigo intitulado “Os contratos bancários e o
Código de Defesa do Consumidor”:
“[...] Entendemos que se o tomador do empréstimo
bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses
recursos
para
o
incremento
de
atividade
produtiva, seja para formação, ampliação ou
suprimento de capital de giro, seja para fomento
da produção, mediante a aquisição de máquinas e
insumos, essa relação jurídica deixará de se
subsumir ao Código de Defesa do Consumidor,
porque, com essa aplicação dos recursos em
atividade econômica-meio, inclui-lo-á na cadeia
de fornecedores, agora em relação a outro
destinatário
final,
que
será
justamente
o
consumidor de seus produtos ou serviços.”
(Revista dos Tribunais, volume 742, página 57/60). G.n.
Em vista disso, ausente demonstração dos
suplicantes, de que a empresa devedora principal era destinatária final do
crédito concedido, resta afastada a incidência do estatuto consumerista e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
5
por consequência não se aplica a inversão do ônus da prova.
Passo à apreciação do mérito e, para tanto, adoto o
relatório da sentença, ora transcrito, com a devida vênia:
“Vistos.
Autos no 1000427-31.2015.8.26.0300: FERT
LINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ME e
CHRYSTIAN ANGELI GIACOBELIS opuseram embargos à execução de
título extrajudicial que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA
“ SICCOB COCRED lhes move, alegando, em síntese, que a demanda
executiva pretende cobrar valor originado de cédula de crédito
bancário. Aduzem os embargantes, em breve resumo, nulidade do título
executivo, iliquidez e o excesso de execução, sob o argumento de
cobrança abusiva de juros, ilegalidade da capitalização mensal,
cumulações
indevidas
e
cláusulas
abusivas,
pugnando
pelo
reconhecimento de tais ilegalidades. Requerem, ainda, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e a suspensão da execução (fls.
01/38). Com a inicial vieram os documentos de fls. 39/92.
A decisão de fls. 193 recebeu os embargos para
discussão, sem atribuição de efeito suspensivo.
A ré apresentou impugnação às fls. 98/129,
arguindo, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar dos
embargos, por ausência de declaração do valor que entendem correto.
Quanto ao mérito, defende a legalidade dos valores cobrados na
execução, razão pela qual não seria plausível decretar a nulidade do
pactuado livremente entre as partes.
Determinada a realização de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
6
sobreveio laudo pericial a fls. 209/219, complementado a fls. 230/232,
com posteriores manifestações das partes.
Em
apenso
(autos
no
1000310-40.2015.8.26.0300), MARIA PATRÍCIA NOGUEIRA MAGRO,
na condição de avalista do título exequendo, também propôs embargos
à execução deduzindo os mesmos argumentos, havendo impugnação
com idênticos fundamentos.”
Em seguida, sobreveio a sentença de parcial
procedência, que deflagrou o inconformismo apenas dos embargantes.
A presente ação é fundada em cédula de crédito
bancário (fls. 60/66), firmada em 10/11/2014, no valor de R$
430.000,00, com taxa de juros de 2,46% ao mês e 33,86% ao ano, em 36
parcelas de R$ 19.164,81, que constitui título executivo extrajudicial,
líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, inciso XII, do novo
Código de Processo Civil:
“São títulos executivos extrajudiciais: todos os demais
títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir
força executiva”.
A matéria é objeto da Súmula no 14 do Tribunal
de Justiça de São Paulo (DJE de 23/08/2010):
A cédula de crédito bancário regida pela Lei
10.931/2004 é título executivo extrajudicial.
Bem por isso que não há como falar na ausência
de força executiva do título que embasou a execução extrajudicial.
Quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a
Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
7
abusividade”.
Cumpria aos apelantes pesquisar a taxa de juros
com a instituição bancária que melhor atendesse suas expectativas e lhes
fosse mais favorável, prevalecendo no presente caso o pacto como
celebrado.
A
capitalização
mensal
de
juros
restou
expressamente pactuada (Cláusula 5a da cédula de crédito bancário) e
pode ser observada da simples leitura do contrato, comparando-se os juros
anuais e os mensais.
Tal disposição está em conformidade com o
entendimento recentemente sumulado pelo C. STJ:
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, observo que o contrato
foi celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36,
de 23/8/2001, que passou a autorizar a capitalização nas operações
realizadas por instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Não
há
também
que
se
falar
em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada sob o no 2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados
pela a Emenda Constitucional no 32/2001, além de não ter ocorrido o
julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ao divergir sobre os juros capitalizados, pretendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
8
os suplicantes discutir o critério de retribuição do capital, nele incluindo a
comissão de permanência, em relação à qual a jurisprudência já possui
harmonizado entendimento.
A aplicação da comissão de permanência foi bem
demonstrada pelo E. Ministro Ari Pargendler, quando da Relatoria do
REsp no 834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três
parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital
emprestado
juros
remuneratórios);
2)
juros que compensam a demora no pagamento (juros
moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a
dois por cento, se ajustada após o advento do Código
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo
inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
Na hipótese dos autos, conforme se verifica da
cláusula 12a, não houve cobrança da comissão de permanência, somente
de juros moratórios de 4% ao mês, capitalizados mensalmente; correção
monetária e multa de 10% sobre o principal e acessórios.
Importa ressalta que, não se tratando de relação
consumerista, não há que se falar na redução da multa moratória para 2%,
na medida em que decorre de disposição livremente ajustada entre os
litigantes, devendo ser mantida no patamar pactuado de 10%.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
EMBARGOS À EXECUÇÃO Confissão de Dívidas Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
9
julgada improcedente Insurgência Descabimento
Posição assumida pelo embargante que é de devedor
solidário, que dispensa outorga marital, apenas exigida
para fiança ou aval, a teor do contido no art. 1.647/CC,
do que não trata o caso em tela Impossibilidade de
redução da multa contratual de 10% para 2%
com base no art. 52/CDC, considerando que a
relação travada entre as partes era de insumo,
voltada à implementação da atividade da pessoa
jurídica representada pelo embargante, e não de
consumo Multa arbitrada em 10%, ademais, que
não se mostra abusiva, pelo que deve ser
conservada
Arguição de excesso de execução que
também não merece acolhida Cálculos elaborados por
ambas as partes que foram objeto de perícia técnica
realizada por experto nomeado nos autos, que ratificou
aquele
elaborado
pela
embargada,
ressalvando,
inclusive, que a utilização de índice diverso de correção
monetária beneficiou o devedor
Inadimplemento,
ademais, que é confesso e arguição de excesso que não
se fez acompanhar de nenhum elemento capaz de
infirmar
a
conclusão
alcançada

Sentença
de
improcedência mantida Honorários recursais devidos e
elevados em 5% sobre o valor da execução Aplicação
do artigo 85, §11, CPC - Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1071854-77.2013.8.26.0100; Relator:
Desembargador Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de
Registro: 22/08/2019). Grifo nosso.
APELAÇÃO Embargos monitórios Cédula de crédito
"Conta garantida" - Natureza da relação contratual que
exclui a incidência das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Créditos destinados ao fomento da
atividade produtiva dos embargantes que não são,
portanto, seus destinatários finais - Vulnerabilidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
10
manifesta; FORO DE ELEIÇÃO Ausência de relação de
consumo a justificar a desconsideração da cláusula de
eleição Prevalência do foro eleito; CÉDULA CRÉDITO
Arguição de impossibilidade de compreensão da dívida,
oriunda da precariedade dos documentos juntados à
exordial - Descabimento - Presença dos elementos
aptos a aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da
dívida - Súmula 247 do STJ; CAPITALIZAÇÃO ILEGAL
DE JUROS
Hipótese não comprovada nos autos -
Metodologia de cobrança dos juros adotada pela
apelada, que em nada difere daquela rotineiramente
utilizada nas operações de tal natureza (similar a
cheque especial) - Possibilidade de incidência da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
- Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e
Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS - Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF aos contratos bancários; MULTA
CONTRATUAL

Disposição
de
incidência
no
percentual de 10% sobre o débito
Pleito de
redução para o patamar de 2% - Impossibilidade
Ausência de relação de consumo
Livre
disposição
das
partes; SENTENÇA MANTIDA

RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Por
derradeiro, não merece guarida o pleito de redução do
patamar da multa contratual. Como já consignado
alhures, ausente, na hipótese, relação de consumo.
Assim, tratando-se de disposição livremente ajustada,
em índice razoável para a espécie, não se vislumbra
qualquer violação aos direitos dos recorrentes. Nessa
vertente, já decidiu este C. Sodalício: "Execução por
título extrajudicial - Contrato de desconto de cheques -
Código de Defesa do Consumidor - Capitalização dos
juros inferior a um ano - Encargos da inadimplência -
Multa moratória de 2%. 1. Não se caracteriza como de
consumo a relação jurídica travada entre pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
11
jurídica e banco envolvendo valores mutuados e
utilizados como capital de giro. 2. A capitalização dos
juros é permitida em contrato firmado sob a égide da
Medida Provisória no 1963-17/2000, de 31 de março de
2000, e que contenha cláusula a permitir essa prática.
3. A previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente a revelar a prática da
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano (STJ, REsp. 973827/RS, alçado a repetitivo). 4. A
não incidência das disposições do Código de Defesa do
Consumidor sobre a relação jurídica inviabiliza a
redução da multa moratória de 10% para 2%, salvo se
as partes pactuarem de forma diversa. 5. É de ser
afastada a alegação de cobrança de encargos de
inadimplência desconformes ao previsto no contrato se
as planilhas do credor dele não discrepam. Preliminares
de cerceamento de defesa e de nulidade da ação de
execução repelidas. Recurso não provido". (Apelação no
0012472-08.2011.8.26.0597, Relator Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2015) Tem-se,
assim, que a r. sentença em comento, encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, não
merecendo reparos. Ante o exposto, por meu voto,
nego provimento ao apelo, nos termos acima expostos.
(TJSP; Apelação Cível 0011723-20.2013.8.26.0597;
Relatora:
Desembargadora
Claudia
Grieco
Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; julgado em 28/01/2016). Grifo nosso.
No que se refere ao juros moratórios, com razão os
apelantes.
Com efeito, não obstante a Cédula de Crédito
Bancário seja regida pela Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, inexiste
norma específica que estipule o percentual aplicável a título de juros de
mora, razão pela qual este deve ser limitado a 1% ao mês, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
12
Súmula 379 do C. STJ: “Nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até
o limite de 1% ao mês”.
Este é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
INTERPRETADO.
SÚMULA
284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA
379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Correção monetária. Inexistência de indicação de
dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a
fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é
imprescindível para correta configuração do dissídio
jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Limitação dos juros moratórios. Os juros
poderão ser convencionados até o limite de 1% ao
mês nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, como na presente hipótese.
Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
3 Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo
legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o
necessário prequestionamento, de forma que incide, na
espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido
opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o
condão de suprir o devido prequestionamento, razão
pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar
violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4
Agravo
regimental
desprovido”
(AgRg
no
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-31.2015.8.26.0300 -Voto no
13
1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015). Grifo
nosso.
Desta forma, reforma-se a sentença tão somente
para reduzir os juros de mora incidentes na cédula de crédito bancário
para o patamar de 1% ao mês.
No mais, ausente apelo por parte da ré, mantém-se
o capítulo da sentença que determinou o recálculo dos juros à taxa
efetivamente contratada, conforme apurado em perícia judicial (fls. 216).
Considerando que os suplicantes decaíram da
maior parte dos pedidos, mantém-se os honorários advocatícios em 10%
do valor atualizado da execução; e nos termos do artigo 85, §11o do novo
CPC, fixo honorários em favor dos patronos dos suplicantes em R$
700,00, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator